Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017837-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BEATRIZ HENRIQUE PEREIRA - CPF: 858.826.826-49 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE EXTRATO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE JUNTADA DE EXTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESTRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por falta de prova dos elementos mínimos de direito, uma vez que não há prova da restrição nos órgãos de proteção, na medida em que não houve a juntada de qualquer extrato, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e contraposto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95).

Em recurso, a parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que o magistrado julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve a comprovação da contratação, porém não houve a juntada de qualquer contrato, tendo o magistrado aceitado telas unilaterais.

Portanto, o recurso não guarda coerência com os fundamentos utilizados na sentença, pois o fundamento utilizado pelo magistrado foi a ausência de prova da restrição e não a comprovação da contratação, conforme trecho que cito:

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima daquilo que alega. Aliás, a prerrogativa conferida pelo CDC de inversão do
onus probandi
não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto.

Isso porque, embora a parte autora alegue inserção dos dados, não juntou documento probante, situação que se insere dentro do direito constitutivo. A inicial é acompanhada apenas do documento pessoal de identificação e comprovante de endereço, assim não trouxe elementos que ofereçam substrato ao pedido.

No recurso, a parte promovente alega que o magistrado reconheceu a prova da contratação, aceitando telas e, por isso, julgou improcedente a pretensão, conforme trecho do recurso:

Data vênia, a sentença proferida pelo Juízo “a quo” não deve ser mantida, uma vez que a Recorrida não trouxe ao autos contrato assinado pela recorrente que confirma o débito lançado nos órgãos de proteção ao crédito, trazendo somente as suas telas de sistemas que são produzidas unilateralmente e não devem serem aceitas como prova e não obtém credibilidade, assim verificando a sentença merece ser reformada e que seja devidamente aplicada a condenação por danos morais, o que se espera com o provimento deste recurso inominado.

Assim, o recurso não ataca o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
, de modo que não guarda correlação com a sentença prolatada.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022